Tribunal: TJDFT
Processo: 0716774-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Execução penal. Regime semiaberto. Prisão domiciliar humanitária. Filhos menores. Roubo. Situação de vulnerabilidade não demonstrada.
1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 – O c. STF, em decisão proferida no habeas corpus coletivo 143.641/SP – que determinou fosse substituída a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, exceto nos casos de crime com violência ou grave a ameaça a pessoa –, entendeu que o benefício não se estende à pessoa com condenação definitiva (HC 185.404 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, Public 07-12-2020).
3 - Não se concede a prisão domiciliar à apenada que cumpre pena definitiva em regime semiaberto por crime cometido com violência ou grave ameaça - roubo circunstanciado -, e não provou que os filhos menores estão em situação de vulnerabilidade e que é imprescindível aos cuidados deles.
4 – Agravo não provido.